Tribunal: STF
Processo: ARE 1522013
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NO CÔMPUTO DO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. ART. 37, INC. XIV, DA CRFB. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. AGRAVO PROVIDO E, DESDE LOGO, PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), assim fundamentado:



    “Apelação cível. Ação obrigacional de fazer cumulada com pedido de cobrança, ajuizada em face do ente previdenciário municipal do Rio de Janeiro, por servidor ativo, tendo por objeto o reconhecimento da verba “gratificação de desempenho” como verba remuneratória, a ser considerada na base de cálculo do “adicional de qualificação técnica”. Entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que as gratificações de desempenho, ainda que possuam caráter pro labore faciendo, caso sejam pagas indistintamente a todos os servidores da ativa, no mesmo percentual, como ocorre no presente caso, convertem-se em gratificação de natureza genérica, extensíveis, desta maneira, a todos. Precedentes desta Corte Estadual no mesmo sentido. Logo, considerando que o artigo 10 da Lei Municipal do Rio de Janeiro nº 2.506/96 prevê que o adicional de qualificação técnica terá como base de cálculo o vencimento-base, não merece censura o julgado de procedência do pedido, o qual se encontra, inclusive, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao enfrentar o ARE 1262706. Ausência de qualquer afronta à Súmula Vinculante nº 37 da já citada Corte Suprema, ou ao artigo 37, X, da Constituição Federal. Apelo improvido.” (e-doc. 94; grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração opostos pelo Município do Rio de Janeiro foram desprovidos (e-doc. 104).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alegou violação aos arts. 2º, 5º, inc. XXXVI, 37, incs. X e XIV, 61, § 1º, inc. II, al. “a” e “c”, da Constituição da República (CRFB), bem como a inobservância ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF e aos Temas RG nº 24 e nº 315. 



    3.1. Afirmou que a Lei nº 2.506, de 1996, do Município do Rio de Janeiro, estabelece serem diversas as rubricas “vencimento básico” e “gratificação de desempenho”, tendo o adicional de qualificação como base de cálculo apenas o vencimento básico. Aduziu, assim, não ser possível ao Poder Judiciário aumentar vencimentos com fundamento na isonomia. 



    3.2. Acrescentou que “os acréscimos pecuniários não podem ser computados nem acumulados para o efeito da percepção de outros acréscimos, como pretende a parte autora com o ingresso da presente ação”, ante a vedação constitucional ao efeito cascata.



    3.3. Ao final, requereu o provimento do extraordinário para, reformando os acórdãos recorridos, julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial (e-doc. 110).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 120).



    5. O apelo extremo foi inadmitido pelo Terceiro Vice-Presidente do TJRJ, ante a aplicação do enunciado nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 122). Neste agravo, impugna-se o fundamento da decisão agravada, apontando-se a existência de ofensa direta à Constituição, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal (e-doc. 134).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, observo que alguns dos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário, embora constassem das razões da apelação (e-doc. 75), não foram objetos de debate e decisão pelo Tribunal de origem, mesmo após serem reiterados nos embargos de declaração opostos (e-doc. 97). Assim, ante o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, tenho como prequestionadas as matérias suscitadas no apelo extremo.



    7. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, muito embora tenha consignado que “o artigo 10 da Lei Municipal do Rio de Janeiro nº 2.506/96 prevê que o adicional de qualificação técnica terá como base de cálculo o vencimento-base” (e-doc. 94, p. 1), asseverou que a gratificação de desempenho teria caráter pro labore faciendo e, diante do seu caráter geral (por ser paga indistintamente a todos os servidores da ativa), deveria ser computada na base de cálculo de tal adicional. Asseverou, ainda, que esse entendimento estaria de acordo com o que decidido pelo Supremo Tribunal no julgamento do ARE nº 1.262.706/RJ, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (e-doc. 94).



    8. Apesar de instado, nos embargos declaratórios opostos, a manifestar-se sobre a ofensa ao art. 37, inc. XIV, da CRFB e a vedação constitucional ao efeito cascata (e-doc. 97), o Colegiado a quo permaneceu silente sobre a matéria (e-doc. 104).



    Passo à análise.



    9. Relativamente à natureza jurídica da gratificação de desempenho estabelecida pela Lei municipal nº 2.506, de 1996, observo que o Plenário desta Corte já asseverou ser a discussão de índole infraconstitucional, a atrair a incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. INCORPORAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.506/1996. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.404.717-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 1º/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Plano de cargos, carreiras e remuneração. Verba de caráter genérico. Discussão restrita ao campo da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.067.136-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 29/06/2020, p. 15/09/2020; grifos nossos).



    10. Nesse mesmo sentido foi o precedente desta Corte citado no acórdão alusivo ao julgamento da apelação, o ARE nº 1.262.706/RJ, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, no qual se discutiu tão somente a natureza da gratificação de desempenho e a sua extensão aos inativos asseverada no acórdão então impugnado. Na ocasião, o Relator asseverou o seguinte: 



    “Verifico, portanto, que para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei Municipal 2.506/1996), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso.” (grifos nossos).



    11. Ressalto, assim, que, ao contrário do que assentado pelo Tribunal de origem, a questão referente à inclusão da mencionada gratificação de desempenho no vencimento-base dos servidores do Município do Rio de Janeiro não chegou a ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no referido precedente, nem mesmo de forma análoga, ante o disposto nos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    12. No tocante à suscitada vedação ao efeito cascata no cálculo de vantagens pessoais, assiste razão ao ora agravante. Isso porque o Supremo Tribunal, no julgamento do RE nº 563.708/MS, paradigma do Tema RG nº 24, firmou a tese de que o art. 37, inc. XIV, da CRFB, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, é autoaplicável. Eis a ementa do leading case:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”



    (RE nº 563.708/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 06/02/2013, p. 02/05/2013; grifos nossos).



    13. Na redação original do referido dispositivo estabeleceu-se o seguinte:



    “(...) XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.”      



    14. Na redação dada pela referida EC nº 19, de 1998, acabou-se por excluir a parte final do preceito, que ficou assim redigido:



    "(...) XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores."



    15. Ainda quanto a esse ponto, verifica-se a existência de jurisprudência desta Corte em que reconhecida a ocorrência de ofensa direta ao art. 37, inc. XIV, da CRFB, em hipóteses de cômputo em cascata de vantagens recebidas por servidores públicos. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO NA CARREIRA. DOCENTE DA UERJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOB O MESMO FUNDAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o art. 37, XIV, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 19/98, veda o cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior (cálculo em cascata ou efeito repique), porém não proíbe a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, desde que calculadas de forma singela sobre o vencimento básico. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.357.399-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DE QUINQUÊNIOS. EFEITO CASCATA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/1998. PRECEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a aplicabilidade imediata da redação dada pela EC 19/1998 ao art. 37, XIV, da Constituição Federal. Fixou-se, assim, que a partir da vigência da referida emenda é inconstitucional a adoção da remuneração como base de cálculo para os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público (RE 563.708-RG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Agravo interno a que se nega provimento."



    (RE nº 791.668-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2017, p. 19/05/2017; grifos nossos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/MG – BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL REMUNERATÓRIO – EFEITO CASCATA – VEDAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, DESDE QUE OBSERVADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – LEI MUNICIPAL Nº 801/91 – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 563.708/MS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE nº 907.731-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 02/06/2017, p. 19/06/2017; grifos nossos).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Adicional por tempo de serviço. Lei nº 931/61 do Município de Jundiaí. Efeito “cascata”. Vedação. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade do cálculo em “cascata” do adicional por tempo de serviço previsto na Lei nº 931/61, do Município de Jundiaí, por configurar ofensa ao art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido."



    (AI nº 338.654-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 07/06/2011, p. 29/08/2011; grifos nossos).



    16. Nessa linha, são ainda as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: RE nº 788.927/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 04/09/2015; RE nº 701.046/AM,  Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 13/04/2018; RE nº 1.124.528/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 13/06/2018; RE nº 1.137.717/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, p. 29/06/2018; RE nº 1.140.015/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, p. 01/04/2019; RE nº 1.217.966/CE, Rel. Min. Edson Fachin, p. 29/08/2019; RE nº 1.316.107/ SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, p. 26/05/2021; e RE nº 1.457.987/SP, de minha relatoria, p. 09/10/2023.



    17. Ante o exposto, diante do reconhecimento da ofensa ao art. 37, inc. XIV, da CRFB, dou provimento ao agravo e, desde logo, provejo o recurso extraordinário, para, reformando os acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial. Fica o recorrido dispensado da  restituição dos valores eventualmente recebidos em excesso e de boa-fé. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, a serem carreados à parte recorrente, considerando o disposto no art. 85, § 3º, inc. I, e § 4º, inc. III, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a eventual concessão de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator